Tribunal: TJMT
Processo: 0000482-64.1997.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000482-64.1997.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[L C BARCELOS - ME - CNPJ: 36.913.960/0001-90 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CERAMICA CAPAO GRANDE LTDA - CNPJ: 15.359.623/0001-22 (APELADO), NELSON TERUO YOSIDA - CPF: 424.450.511-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 40 DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL. APLICAÇÃO DO TEMA REPETITIVO 568/STJ (REsp 1.340.553/RS). RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, nos autos de execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, em razão da paralisação do feito por longo período sem a prática de atos eficazes de constrição patrimonial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve inércia injustificada da Fazenda Pública apta a ensejar a prescrição intercorrente; (ii) estabelecer se atos posteriores, como requerimentos de diligências e bloqueios, são capazes de interromper ou afastar a prescrição já consumada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Aplica-se a sistemática do art. 40 da Lei n. 6.830/80, segundo a qual o prazo de suspensão de 1 ano inicia-se automaticamente, independentemente de decisão judicial, a partir da ciência da ausência de bens penhoráveis.

4.

Decorrido o prazo de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional de 5 anos, ao término do qual se configura a prescrição intercorrente, ainda que sem provocação das partes.

5.

A efetiva constrição patrimonial ou citação válida constitui causa interruptiva da prescrição, não sendo suficiente o mero peticionamento sem resultado útil.

6.

A penhora realizada em 18/06/1997 configura o último ato efetivo de constrição, não havendo, posteriormente, medidas eficazes para satisfação do crédito por período superior ao prazo legal.

7.

A paralisação do processo decorre de inércia da Fazenda Pública, que deixou de se manifestar em diversas intimações judiciais, afastando a aplicação da Súmula 106 do STJ.

8.

Atos posteriores, como pedidos de bloqueio via BacenJud, requisições de informações e suspensões processuais, não afastam a prescrição já consumada, por ausência de efetiva constrição patrimonial ou por terem sido praticados após o prazo prescricional.

9.

A sentença recorrida observa corretamente os marcos temporais e a sistemática fixada pelo STJ no REsp 1.340.553/RS, não merecendo reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O prazo de suspensão e o prazo prescricional da prescrição intercorrente na execução fiscal fluem automaticamente, nos termos do art. 40 da LEF. 2. A ausência de atos efetivos de constrição patrimonial após a penhora inicial configura inércia da Fazenda Pública apta a ensejar a prescrição intercorrente. 3. Atos meramente requeridos ou praticados após o decurso do prazo prescricional não interrompem nem afastam a prescrição já consumada. 4. A Súmula 106 do STJ não se aplica quando a paralisação do feito decorre de omissão da própria exequente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, II; Lei n. 6.830/80, art. 40 e §§.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018 (Tema 568).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Execução Fiscal promovida contra Cerâmica Capão Grande Ltda. e Nelson Teruo Yosida, julgou extinta a ação, com fulcro no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o Apelante alega, em síntese, que a sentença desconsiderou marcos temporais relevantes para a adequada aferição da prescrição intercorrente, afirmando que o instituto não incide no caso concreto.

Afirma que, no caso dos autos, houve citação válida dos executados logo após o ajuizamento da execução, bem como a efetivação de penhora de bem imóvel, circunstâncias que afastariam a configuração da prescrição intercorrente.

Assevera que, após a prática desses atos, o feito permaneceu paralisado por período superior a três anos por motivos atribuídos ao próprio Poder Judiciário, e não por inércia da Fazenda Pública.

Argumenta que, posteriormente, promoveu o regular andamento do processo, requerendo diligências constritivas, inclusive bloqueio de valores via sistema BacenJud, o qual resultou em penhora positiva, seguida de pedido de transferência dos valores constritos.

Sustenta que foram adotadas outras providências voltadas à satisfação do crédito, como requerimento de informações fiscais e acompanhamento do feito após a habilitação de curador especial ao executado.

Aduz que o processo permaneceu suspenso por longo período em razão de requerimento de compensação formulado pelo executado, circunstância que ensejou sucessivas suspensões deferidas pelo Juízo, afastando a caracterização de inércia do ente exequente.

Assinala que, após a migração do processo para o sistema eletrônico, atendeu tempestivamente às intimações judiciais e, tão logo instado, voltou a impulsionar o feito, inclusive requerendo nova suspensão em razão da continuidade das tratativas de compensação.

Pontua que, uma vez frustrada a compensação, requereu o prosseguimento da execução, com a realização de novas diligências para localização de bens e bloqueio de ativos financeiros.

Acentua que o Juízo de Primeira Instância deixou de apreciar requerimentos formulados pela Fazenda Pública, limitando-se a intimá-la acerca de eventual desistência da execução, o que foi expressamente afastado pelo ente público.

Defende que não houve desídia da Fazenda Pública na condução do feito, sendo a paralisação processual decorrente de fatores alheios à sua atuação, inclusive em razão do funcionamento do próprio aparelho judiciário e da existência de suspensão por acordo de compensação.

Afiança que a configuração da prescrição intercorrente exige a demonstração de inércia injustificada do exequente por período superior a cinco anos, o que não se verifica no caso concreto, diante da prática de diversos atos voltados à satisfação do crédito.

Requer, ao final, o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente, com o consequente retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento da execução fiscal.

O Apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 352961363).

Desnecessária a intervenção Ministerial.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como consignado no relatório, o Estado de Mato insurge-se contra a sentença que declarou a ocorrência da prescrição intercorrente e extinguiu a Execução Fiscal por ele ajuizada.

Denota-se dos autos que o Estado de Mato Grosso propôs a presente Ação de Execução Fiscal em face de Cerâmica Capão Grande Ltda. e Nelson Teruo Yosida, objetivando a cobrança do crédito tributário no valor originário de R$ 13.210,26 (treze mil duzentos e dez reais e vinte e seis centavos), conforme apurado na data de 01/03/1996 e consubstanciado na respectiva Certidão de Dívida Ativa n. 000972/96.

A presente execução fiscal foi ajuizada em 14/02/1997, sendo determinada a citação da parte executada em 17/02/1997 (id. 352960879, p. 17), a qual se efetivou em 13/03/1997 (id. 352960880, pág. 14).

Na sequência, foi realizada penhora de bem imóvel, consistente em lote denominado “Chácara de Recreio Adriana Quitti”, em 18/06/1997 (id. 352960880, pág. 15).

Posteriormente, em 19/01/2005, foi certificada a expedição de ofício para intimação da Procuradoria da Fazenda Pública Estadual a fim de se manifestar nos autos, sobrevindo, em 27/04/2005, certidão de decurso de prazo sem manifestação da exequente.

Em 22/01/2008, certificou-se o decurso do prazo para apresentação de embargos à execução pelo executado.

Na data de 23/05/2012, a Fazenda Pública foi novamente intimada para manifestação (id. 352960881, pág. 12), sendo certificado, em 05/07/2012, o decurso do prazo sem manifestação (id. 352960881, pág. 18).

Diante disso, em 11/07/2012, o Juízo determinou nova intimação da exequente para que se manifestasse acerca do interesse no prosseguimento do feito (id. 352960881, pág. 20).

Em 30/04/2013, a exequente manifestou-se, recusando o bem penhorado e requerendo a realização de penhora via sistema BacenJud.

O bloqueio de valores foi efetivado em 01/10/2013, no montante de R$ 952,16 (id. 352960881, pág. 41), tendo a Fazenda Pública, em 17/12/2013, requerido a transferência dos valores constritos (id. 352960882, pág. 05).

Em 03/10/2014, a exequente requereu a expedição de ofício à Receita Federal com vistas à obtenção de informações fiscais da executada (id. 352960882, pág. 15).

A partir dessa data, sobrevieram pedidos de suspensão do feito e demais requerimentos, sem que fosse praticado qualquer ato apto a interromper o prazo da prescrição intercorrente.

No ano de 2020, com a migração dos autos para o sistema PJe, foi proferida decisão em 20/08/2020 determinando a intimação das partes para verificação da regularidade da digitalização.

Em 22/08/2020, a exequente requereu a suspensão do processo pelo prazo de um ano em razão de acordo de compensação em andamento, pedido que veio a ser deferido em 28/11/2023.

Posteriormente, em 01/07/2025, a Fazenda Pública informou o indeferimento do pedido administrativo de compensação e requereu o prosseguimento da execução, com a juntada de CDA atualizada e a realização de diligências via SISBAJUD.

Por fim, em 12/01/2026, o Juízo determinou a intimação da exequente para manifestação acerca da eventual ocorrência de prescrição intercorrente, no prazo de cinco dias.

Sobreveio sentença

reconhecendo a ocorrência da prescrição intercorrente, nos seguintes termos:

“[...] Desta feita, sabendo que o marco interruptivo da prescrição se deu em 18/06/1997 (id. 36960606, fls. 15), que foi termo inicial, sendo, por bem, o reconhecimento de que a pretensão executiva foi abarcada pela prescrição em 18/06/2003, que foi o termo final (1 ano de suspensão, mais 5 anos de lapso temporal prescricional).

Nesse ponto, não se pode apontar a não ocorrência da prescrição em decorrência de ainda haver possibilidade de busca e bloqueio de bens, pois escoou-se o prazo prescricional sem que a parte interessada houvesse diligenciado no feito, conforme Tema n. 568/STJ.

[...]

Diante das premissas acima, desde o ajuizamento deste processo e respectivo termo de avaliação e penhora, passaram-se mais de 28 (vinte e oito) anos sem que a exequente promovesse as diligências necessárias, o que importa no reconhecimento da prescrição do crédito tributário.

Assim, por qualquer ângulo, conclui-se que o presente feito encontra-se eivado pela prescrição intercorrente, devendo, portanto, ser extinto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, reconheço de ofício a prescrição intercorrente e, por conseguinte, julgo EXTINTA a execução fiscal, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Sem custas nem honorários, nos termos do artigo 26 da LEF.

No momento oportuno, se ainda não tiver sido feito, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado e ARQUIVEM-SE os autos com as cautelas e baixas de praxe, expedindo-se o necessário, porém, sem necessidade de conclusão ao gabinete.

Após, EXPEÇA-SE alvará de levantamento, caso necessário. AUTORIZA-SE, o levantamento das constrições. [...]”. (id. 352961358).

Irresignado com a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação, no qual sustenta, em síntese, a inexistência de inércia apta a ensejar a prescrição, defendendo a necessidade de reforma do
decisum
.

A insurgência recursal, contudo, não merece guarida.

O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.340.553/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou as seguintes teses acerca da contagem da prescrição intercorrente:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

(...).

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):
4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido,
havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
;
4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo
, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. (...) (art. 543-C, do CPC/1973).” (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).

De início, cumpre consignar que, nos termos do referido precedente, o prazo de suspensão de 1 (um) ano tem início automático a partir da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, sendo desnecessária decisão judicial expressa para a deflagração desse marco temporal.

Assim, decorrido esse lapso, inicia-se, também de forma automática, o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, findo o qual se consuma a prescrição intercorrente, independentemente de provocação da parte.

Assentadas essas premissas, passa-se ao exame do caso concreto.

Conforme se extrai do caderno processual, a execução fiscal foi ajuizada em 14/02/1997, com a regular citação da parte executada em 13/03/1997, tendo sido realizada, na sequência, a penhora de bem imóvel em 18/06/1997, consistente no lote denominado “Chácara de Recreio Adriana Quitti”, a qual configura o último ato de efetiva constrição patrimonial apto a impulsionar o feito por considerável lapso temporal.

A partir desse marco, observa-se que não houve a adoção de providências eficazes por parte do exequente destinadas à satisfação do crédito exequendo, circunstância que evidencia a paralisação do feito por longo período.

Com efeito, à luz da sistemática delineada no artigo 40 da Lei n. 6.830/80 e das teses firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.340.553/RS, o prazo de suspensão de 1 (um) ano tem início automaticamente a partir da ciência da Fazenda Pública acerca da ausência de bens penhoráveis ou da ineficácia das medidas constritivas adotadas, não dependendo de provocação da parte ou de decisão judicial expressa para a sua deflagração.

No caso concreto, ainda que tenha havido penhora inicial, é certo que a ausência de medidas subsequentes aptas a dar efetividade à constrição revela situação equiparável à inexistência de bens eficazmente penhoráveis, ensejando a incidência da sistemática do artigo 40 da LEF. Assim, iniciado o prazo de suspensão em 18/06/1997, este se encerrou em 18/06/1998, momento a partir do qual passou a fluir, de forma automática, o prazo prescricional quinquenal, que se consumou em 18/06/2003, sem que qualquer ato interruptivo válido tivesse sido praticado.

No tocante à alegação recursal de que a paralisação do feito seria imputável ao Poder Judiciário, com fundamento na Súmula n. 106 do STJ, também não assiste razão ao Apelante. Isso porque, conforme demonstrado nos autos, a Fazenda Pública foi regularmente intimada para se manifestar em ao menos três oportunidades distintas — em 19/01/2005, em 23/05/2012 e em 11/07/2012 —, permanecendo inerte em todas elas, conforme certificado nos próprios autos.

A mora apta a afastar a prescrição, nos termos do enunciado sumular invocado, é aquela imputável exclusivamente ao aparelho judiciário, não se confundindo com a inércia da própria parte exequente que, mesmo instada a promover o regular andamento do feito, deixa de adotar as providências necessárias.

Na hipótese em exame, verifica-se precisamente o contrário: a paralisação do processo decorreu da conduta omissiva reiterada da Fazenda Pública, que não diligenciou de forma eficaz para a satisfação do crédito tributário.

Ademais, os atos posteriormente praticados, como o requerimento de bloqueio de valores via BacenJud, a tentativa de obtenção de informações fiscais e os pedidos de suspensão do feito, não possuem o condão de afastar a prescrição já consumada, porquanto realizados após o decurso do prazo prescricional ou desprovidos de efetiva constrição patrimonial capaz de interromper o curso do prazo.

Assim, não há falar em afastamento da prescrição intercorrente, porquanto ausente qualquer causa interruptiva ou suspensiva válida no período legalmente previsto, sendo inequívoca a ocorrência de inércia do exequente por lapso superior ao quinquênio legal, após o término do prazo de suspensão.

Diante desse contexto, constata-se que a sentença recorrida encontra-se em consonância com o disposto no artigo 40 da Lei de Execução Fiscal e com a sistemática firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, não merecendo qualquer reparo.

Forte nessas razões,
NEGO

PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026